Tribunal: TJDFT
Processo: 0000585-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Infringe o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, o acusado que porta arma de fogo com numeração suprimida e apta a efetuar disparos.

2. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência consagrada na Súmula n. 231, do STJ.

3. Não há como aplicar a analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, para fins de redução de pena, uma vez que os institutos possuem natureza jurídica e finalidade diversas.

4. Apelações conhecidas. Desprovido o apelo defensivo e provido o recurso ministerial.